Tribunal: TJSP
Processo: 1041037-37.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Julgamento convertido em diligência para a realização de nova perícia na Comarca de origem, dando-se, após, ciência às partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041037-37.2017.8.26.0602, da Comarca de Votorantim, em que é apelante IGOR
RODRIGO VIEIRA CARDOSO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-37.2017.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1041037.37.2017.8.26.0602 – Votorantim.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Igor Rodrigo Vieira Cardoso.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza. Luciana Carone Nucci Eugênio.
Voto no 36.192.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Julgamento convertido em
diligência para a realização de nova perícia na Comarca de origem,
dando-se, após, ciência às partes.
A r. sentença de fls. 188/190, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Igor Rodrigo Vieira Cardoso em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Pede a reabertura da instrução
processual. No mérito, bate-se pela reforma do julgado, reconhecendo-se a
procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que no exercício de suas atividades
laborativas na empresa ZF do Brasil Ltda. foi acometido de lesão por esforços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-37.2017.8.26.0602 -Voto no
3
repetitivos nos membros superiores.
A perícia médica realizada nos autos constatou que o
autor apresenta incapacidade parcial e temporária, sugerindo sua reavaliação
em 04 (quatro) meses (fls. 172 e 174).
Destarte, para que seja possível estabelecer um melhor
quadro sobre a etiologia das lesões que acometem o autor, bem como sobre sua
eventual incapacidade laboral em razão das patologias alegadas na petição
inicial, de rigor a conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Vara de origem, para que nova perícia médica seja elaborada, com
vistoria, se necessário, dando-se, após, ciência às partes.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, converto o julgamento em diligência para que na origem o Juízo
diligencie nos termos delineados.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)